Tribunal: TJMT
Processo: 1003894-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003894-52.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. C. A. - CPF: 069.761.431-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN VOLNEI ANTON - CPF: 912.419.441-72 (REPRESENTANTE), HELAINE FERREIRA ARANTES - CPF: 437.703.801-00 (ADVOGADO), WANESSA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 022.742.611-80 (ADVOGADO), JEAN VOLNEI ANTON - CPF: 912.419.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL (INFÂNCIA E JUVENTUDE) E DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO PATRIMONIAL E DISPONÍVEL – QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA – COMPETÊNCIA DA 1a VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE.

Tratando-se de ação que tem por escopo pretensão meramente contratual, sem qualquer relação com o rol de assuntos protegidos pelo Estatuto da Infância e do Adolescente, ainda que presente menor de idade em um dos polos da demanda, a competência para processar e julgar o feito é do Segundo Juizado Especial Cível. Conflito procedente.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No. 1003894-52.2021.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (INFÂNCIA E JUVENTUDE)

SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (INFÂNCIA E JUVENTUDE)
contra o
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA,
relativamente à Ação Ordinária com Tutela Provisória de Urgência no
1000524-27.2021.8.11.0045
, proposta pela criança
M. C. C. A.
, representada por seu genitor
Jean Volnei Anton
em desfavor da
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
,
onde a parte autora pugna pela
suspensão da cobrança de coparticipação retroativas e supervenientes referentes aos tratamentos realizados pela menor, notadamente as denominadas de PediaSuit e a Equoterapia , se abstendo portanto de realizar a rescisão unilateral do contrato e, tendo havido qualquer pagamento inerente a coparticipação indevida, deve este ser restituído em dobro como manda a lei.

O juízo suscitado –
Dr.
Cássio Luís Furim
– declinou da competência em favor do juízo suscitante, por entender que compete à Vara da Infância e Juventude a análise do pleito formulado na peça exordial da ação correspondente, haja vista envolver menor na causa (Id. 79013977).

Por ter entendimento contrário, a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Civil
com atribuição em Infância e Juventude,
-
Dra.
Alethea Assunção Santos
-
suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que
“
Conforme extraído dos autos, trata-se de ação consubstanciada em contrato oriundo de relação de consumo que, no caso em tela, é a prestação de serviços médicos. Assim, embora a pretensão deduzida em juízo tenha sido formulada por criança devidamente representada por seu genitor, inexiste evidência das situações de risco elencadas no art. 98 e 148 do ECA que possa ensejar a fixação da competência do Juízo especializado na infância e juventude.
”

(Id. 79013972)
.

Desse modo, assegura que não lhe compete a análise e julgamento dessa causa.

O processamento do conflito foi por mim deferido (ID. 79987481), sendo certificado no Id. 85053480 que o Juízo Suscitado deixou de prestar as informações solicitadas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pela procedência do conflito a fim de declarar a competência do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde para julgar e processar o feito de no 1000524-27.2021.8.11.0045.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, a questão converge sobre a competência para processar e julgar a Ação Ordinária com pedido de Tutela Provisória de Urgência no
1000524-27.2021.8.11.0045
, proposta pela criança
M. C. C. A.
, representada por seu genitor
Jean Volnei Anton
em desfavor da
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico,
cujo objeto é suspender/obstar as cobranças de coparticipação retroativas e supervenientes referentes aos tratamentos realizados pela menor.

Os artigos 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõem:

“Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta”.

“Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;

II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo;

III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;

VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente;

VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.

Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b) conhecer de ações de destituição do pátrio poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda;

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do pátrio poder familiar;

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

g) conhecer de ações de alimentos;

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.”

Sob esse prisma, é certo que a causa em questão não versa sobre situação de irregularidade ou de risco ao menor, como ameaça ou a violação aos direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, tratando unicamente de direito patrimonial.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses de competência elencadas nos artigos 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não há falar em competência do Juízo da Infância e da Juventude.

Sobre o tema, esta egrégia Turma assim se pronuncia:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO A MENOR DE IDADE – DIREITO CONSUMERISTA – DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE.
O processamento e julgamento de Ação em que menor de idade busca o custeio de tratamento médico pelo plano de saúde compete à Vara Cível, uma vez que cuida de direito exclusivamente consumerista.
”
(TJ-MT 10072505520218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2021)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INCLUSÃO DE MENOR - DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO PATRIMONIAL E DISPONÍVEL - QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE.
Tratando-se de ação que tem por escopo pretensão meramente contratual, sem qualquer relação com o rol de assuntos protegidos pelo Estatuto da Infância e do Adolescente, ainda que presente menor de idade em um dos polos da demanda, a competência para processar e julgar o feito é do Segundo Juizado Especial Cível.
Conflito procedente.”
(N.U 1006412-83.2019.8.11.0000, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 06/02/2020, publicado no DJE 19/02/2020)

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente
o conflito a fim de declarar a competência do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde para julgar e processar o feito de no. 1000524-27.2021.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021